Tribunal: TJSP
Processo: 2001828-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Em relação à pessoa jurídica, o benefício da justiça gratuita é concedido somente no caso de existirem dados concretos a demonstrar que ela não tem possibilidade de arcar com as custas do processo, o que não há nos autos – Agravo não provido.